Tribunal: TJMT
Processo: 0033930-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0033930-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SUELY ROSA DA GUIA SANTOS - CPF: 345.870.041-20 (APELANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 362.635.321-49 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO - PERÍCIA CONCLUSIVA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistem ilações, acusações de incapacidade ou suspeição dos peritos que realizaram o laudo técnico do veículo objeto desta demanda, motivo pelo qual, verifico sua higidez e idoneidade.

2 - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, posto que é destinatário final da materialidade, podendo inclusive determinar de ofício a sua produção.

3 - Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica. E, em consequência da realização do ônus probatório da parte apelante, não verifico nos autos prova cabal da ocorrência do dano em decorrência de comportamento da parte apelada.

4 - Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado nos laudos periciais foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

5 – “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

6 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUELY ROSA DA GUIA SANTOS e REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS em face de sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, nos autos no 0033930-15.2014.8.11.0041, ajuizado pelo próprio apelante perante a 4a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 25374490 julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou os apelantes/autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre os patronos das rés, em igual proporção.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 25374492 necessária reforma da sentença uma vez que o MM° Juiz aquo deixou de julgar escorreitamente o presente feito, omitindo-se acerca dos fatos e do direito do recorrente, pois, restou comprovado nos autos nos autos os transtornos enfrentados quando o motor do veiculo foi trocado, ou seja, estava com apenas (27.707 km) de quilometragem, além do que o segundo motor, após rodar 5000 km começou apresentar barulhos fortes, sem que as recorridas dessem o devido suporte as recorrentes; que a segunda recorrida (Trescinco), deixou transcorrer o prazo para sua defesa, ao fazer o protocolo de sua contestação extemporaneamente, devendo ser decretada a sua revelia e consequente condenação pelos danos ocasionados aos apelantes.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 25374495 e ID. Num. 25375454 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020